Tribunal: TJDFT
Processo: 0725517-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725517-30.2019.8.07.0001 APELANTE: RENATO ROMEU SORGATTO APELADO: VIACAO BOM JESUS EIRELI - ME DECISÃO As partes comparecem aos autos (id. 17980292) para informar que entabularam acordo, razão pela qual pedem a sua homologação e a extinção do processo. Isso posto, homologo a transação havida entre as partes (id. 17980292), e extingo o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Exclua-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau para arquivamento. Brasília - DF, 22 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora